Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741464-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBLE ASGHAR AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, WILTON BARBOSA LOPES DOS SANTOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR de ID 21423409 sem cumprimento. Após, voltem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator